Tribunal: TJDFT
Processo: 0708075-85.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708075-85.2023.8.07.0009 RECORRENTE: MICHAEL SANTOS OLIVEIRA, GERALDO ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, EXAME ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Embargos à execução. Prescrição. Legitimidade ativa. Encargos da mora 1. A prescrição e os encargos da mora já foram objeto de decisão anterior, cuidando-se, assim, de matéria preclusa. 2. O apelado é o proprietário do imóvel, o que lhe confere legitimidade ativa ad causam. Os recorrentes alegam violação aos artigos 206, §5o, inciso I, 395, e 927, inciso III, todos do Código Cível, e 47 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a ilegitimidade ativa dos recorridos, visto que os direitos creditórios foram cedidos. Afirmam indevida a cobrança de encargos moratórios no saldo devedor do contrato, a ocorrência de prescrição, bem como a utilização do IPCA como índice de correção para atualização do débito. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 206, §5o, inciso I, 395, e 927, inciso III, todos do Código Cível, e 47 do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002